Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-89.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1008297-89.2020.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: CMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Recorrido: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO. CONTROVÉRSIA ACERCA DAS CLAUSULAS QUE DISCIPLINAM ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REESTITUIÇÃO PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação ajuizada por BRUNO DE CASTRO SILVEIRA objetivando a declaração de nulidade da “Segunda Parte, do parágrafo 1o, Cláusula Segunda” do Instrumento Particular de Cessão de Direito n.o 223, declarar que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é a única forma de atualização/correção do Instrumento, restituição material e condenação em dano morais.
2. Em 22/04/2014 o Autor pactuou o “Instrumento Particular de Cessão de Direito n.o 223”, com a escorreita anuência da ora Ré, para o fim de assumir direitos e obrigações referentes ao “Contrato n.o 10”, datado de 06/05/2013 e estabelecido entre CMC Empreendimentos e Participações LTDA (Ré – promitente vendedora) e Anselmo dos Santos Messias (promissário comprador). O referido contrato tem como objeto a compra do terreno Setor Residencial Granville II – Quadra 28 – Lote 17 – área total de 300,00m2 - Rondonópolis/MT.
3. Até o ajuizamento da presente actio 84 (oitenta e quatro) parcelas de um total de 150 (cento e cinquenta) foram adimplidas.
4. No entanto o Recorrido BRUNO DE CASTRO SILVEIRA busca anulação de clausula contratual, pois, há em locais topográficos diferentes do contrato a forma de correção, de modo que a “cláusula décima oitava” prevê especificamente a forma de correção, prescreve somente o INPC, já a Ré incluiu em outra parte do contrato (segunda parte, do §1o, Cláusula Segunda) há uma previsão de incidência de juros de 6% ao ano.
5. Em sua defesa a empresa CMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA alega a ausência de infringência no dever de transparência do contrato, de modo que não há se falar em prejuízo pelo posicionamento de cláusulas contratuais temáticas em locais diferentes no contrato, pois, foram tratados em títulos diferentes justamente para fornecer clareza aos termos pactuados.
6. A decisão proferida pelo juízo de origem no ID 122478537, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial ao declarar a abusividade na cobrança “referente à aplicação de juros para a atualização das parcelas objeto da presente ação estabelecidas na segunda parte, do parágrafo 1o, Cláusula Segunda do Instrumento Particular de Cessão de Direito n.o 223, inciso XV, art. 51, CDC, devendo ser aplicado o índice INPC/IBGE”.
7. Em sede de Embargos de Declaração ainda acolheu pedido de indenização por danos materiais, ao qual CONDENO a embargada a pagar ao embargante o valor de R$ 6.022,30 (seis mil e vinte e dois reais e trinta centavos) referente aos danos materiais, valor este já atualizado conforme planilha de ID 32068933.
8. A razão recursal se reveste na ausência de abusividade/nulidade da clausula e inexistência de danos materiais, principalmente considerando a forma arbitrária a que foi concedida, baseando-se em tabela de calculo sem fundo técnico.
9. Ressalta-se que, os danos materiais concedidos para serem desfeitos ou confirmados necessitam de atenção técnica, pois, há uma dupla incidência de correção contratual o que inviabiliza simples cálculos aritméticos que possam ser realizados por este juízo.
10. Diante do arcabouço apresentado, não resta alternativa senão o reconhecimento da complexidade da causa, em razão do grau técnico exigido para se decidir pelo acerto/desacerto dos cálculos elaborados pelas partes. Destarte, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.
11. Complexidade da matéria reconhecida de ofício.
12. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008297-89.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.206.625/0001-07 (RECORRENTE), IVAN ESTEVES BARBOSA - CPF: 697.184.821-72 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (RECORRIDO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022